Tribunal: TJDFT
Processo: 0713308-41.2024.8.07.0005
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TABELA PRICE. TAXAS DE JUROS REMUNERATÓRIOS. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Apelação cível interposta pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de revisão de contratos de crédito bancário e restituição de valores.
2. A apelante alega abusividade em cláusulas contratuais relativas à metodologia de incidência de taxa de juros e amortização da dívida (sistema PRICE), capitalização de juros sem expressa pactuação e abusividade das taxas de juros remuneratórios.
II. Questão em Discussão
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve inovação recursal quanto aos pedidos de restituição de valores e aplicação do sistema de juros e amortização; (ii) saber se houve abusividade por parte do banco apelado na formulação do contrato de adesão da cédula de crédito bancário cujos termos foram trazidos pela autora à discussão.
III. Razões de Decidir
4. A instância recursal não serve para analisar questões não apreciadas pelo juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de justificação
5. A capitalização de juros com periodicidade inferior à anual é permitida em contratos celebrados com instituições financeiras a partir de 31/03/2000 (Medida Provisória 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada.
5.1. Considera-se expressa a pactuação quando a taxa de juros anual contratada é superior ao duodécuplo da taxa mensal.
6. A utilização da Tabela PRICE, por si só, não implica capitalização indevida de juros. Trata-se de método de cálculo de amortização de débito amplamente utilizado, e sua aplicação não configura irregularidade quando a capitalização de juros é legalmente permitida e pactuada
IV. Dispositivo
7. Recurso parcialmente conhecido e, no mérito, desprovido.
Tese de julgamento:
1. É vedado o conhecimento de pedidos e questões suscitados pela primeira vez em sede recursal, salvo motivo legalmente excepcional, configurando inovação recursal e supressão de instância.
2. Em contratos bancários, a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual é lícita quando expressamente pactuada, o que se verifica pela previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da taxa mensal.
3. A mera adoção da Tabela PRICE não caracteriza, por si só, capitalização indevida de juros, desde que esta seja legalmente permitida e pactuada.
Legislação relevante citada: CPC, arts. 492, 493, 1.014; CC/2002, arts. 406, 423, 591; CDC, arts. 6o, III, 47, 52, II; Decreto 22.626/1933, art. 4o; Medida Provisória 2.170-36/2001, art. 5o
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 592.377/RS; STF, Súmula 596; STF, Súmula 648; STJ, REsp 1.061.530/RS; STJ, REsp Repetitivo 1.388.972/SC; STJ, Súmula 382; STJ, Súmula 539; STJ, Súmula 541; STJ, Tema no 24 dos Recursos Repetitivos; STJ, Tema no 25 dos Recursos Repetitivos; STJ, Tema no 1.178/STJ; TJDFT, Acórdão 2016131, 0744271-15.2022.8.07.0001, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/07/2025, publicado no DJe: 11/07/2025; TJDFT, Acórdão 2012118, 0750285-47.2024.8.07.0000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/06/2025, publicado no DJe: 11/07/2025; TJDFT, Acórdão 2015461, 0705669-50.2025.8.07.0000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/06/2025, publicado no DJe: 09/07/2025; STJ, AgRg no AREsp 87747 / RS, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, T4, QUARTA TURMA, DJe 22/08/2012; STJ, AREsp n. 2.857.055/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/5/2025, DJEN de 29/5/2025.